Tribunal: TJSP
Processo: 1014986-40.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DERSA – Recomposição ambiental, com a formação do Parque Riacho Grande, em virtude da construção do Rodoanel, Trecho Sul – Retirada dos ocupantes da área, que não detinham título de propriedade – Celebração de Termo de Compromisso com os autores, no qual o réu se comprometeu a suportar o pagamento de bem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DERSA – Recomposição ambiental, com a formação do Parque Riacho Grande, em virtude da construção do Rodoanel, Trecho Sul – Retirada dos ocupantes da área, que não detinham título de propriedade – Celebração de Termo de Compromisso com os autores, no qual o réu se comprometeu a suportar o pagamento de bem imóvel com documentação regular até o valor de R$ 110.000,00 – Embaraços criados e ausência de expedição da carta de crédito, sendo que a desocupação ocorreu em 2014 – Responsabilidade civil objetiva – Nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o evento danoso – Prova testemunhal que demonstrou os óbices apresentados – Manutenção do valor fixado a título de danos morais, que não foram arbitrados em demasia – Danos materiais, consistentes no pagamento dos aluguéis durante todo o período, cabíveis – Pedido inicial julgado parcialmente procedente – Manutenção da sentença – Recurso não provido.